Tribunal: TJPA
Processo: 0807662-78.2024.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0807662-78.2024.8.14.0000

AUTOR: LAURIANE PEREIRA RODRIGUES

REU: ESTADO DO PARÁ, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 1.021 DO CPC. MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA ESTATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em ação rescisória, julgou improcedente o pedido rescindente voltado à desconstituição de acórdão que afastou a responsabilidade civil do Estado do Pará pela morte de detento em estabelecimento prisional.

2.

A agravante sustenta que a decisão rescindenda violou normas constitucionais e infraconstitucionais relativas à responsabilidade objetiva do Estado, afirmando não haver necessidade de reexame de provas, mas apenas de correta subsunção jurídica dos fatos incontroversos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática incorreu em
error in judicando
ao julgar improcedente a ação rescisória; (ii) saber se a pretensão veiculada demanda reexame do conjunto fático-probatório; (iii) saber se houve violação manifesta às normas que regem a responsabilidade civil objetiva do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932 do CPC, sendo plenamente válida, além de submetida ao controle do órgão colegiado por meio do presente agravo interno.

5. A ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC exige violação manifesta à norma jurídica, não se admitindo sua utilização como sucedâneo recursal nem para simples reinterpretação de fatos e provas.

6. No caso, a controvérsia sobre a responsabilidade estatal pela morte do custodiado demanda reavaliação do nexo causal e da dinâmica fática reconhecida no acórdão rescindendo, providência incompatível com a via rescisória.

7. Não se verifica afronta literal aos arts. 37, § 6º, e 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, nem aos arts. 43, 186 e 927 do Código Civil, mas mero inconformismo com a valoração probatória adotada pelo órgão julgador originário.

8. Ausente teratologia ou violação manifesta à norma jurídica, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC não se presta ao reexame do conjunto fático-probatório nem à rediscussão do nexo causal reconhecido no acórdão rescindendo.

2.

A responsabilidade civil do Estado por morte de detento exige análise fática que, quando já realizada no processo originário, não pode ser revista na via rescisória sem demonstração de violação manifesta à norma jurídica.

3.

Inexistente afronta literal à Constituição ou à legislação civil, deve ser mantida a decisão monocrática que julga improcedente o pedido rescindente.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, V e X, e 37, § 6º; CPC, arts. 932, 966, V, e 1.021; CC, arts. 43, 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.648.968/CE, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.11.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.165.917/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
LAURIANE PEREIRA RODRIGUES E OUTRO
contra a decisão monocrática de (ID nº 29970340), por meio do qual conheci e julguei improcedente a presente ação rescisória.

Inconformada, a agravante interpôs o presente agravo interno com fundamento no art. 1.021 do CPC, sustentando, preliminarmente, a presença dos pressupostos de admissibilidade, destacando a tempestividade e a dispensa de preparo em razão da gratuidade de justiça.

No mérito, defende que não pretende rediscutir fatos e provas, mas apenas promover a correta subsunção jurídica de fatos incontroversos, quais sejam: a custódia do detento pelo Estado, sua morte por asfixia dentro do estabelecimento prisional e a ocorrência de danos morais aos familiares.

Argumenta que a decisão agravada incorreu em erro ao afirmar a necessidade de reexame probatório, pois a controvérsia seria exclusivamente de direito.

Sustenta, ainda, que não é requisito para a ação rescisória o esgotamento das vias recursais, bastando o trânsito em julgado da decisão rescindenda.

A agravante reafirma a existência de violação aos arts. 37, §6º, e 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, bem como aos arts. 43, 186 e 927 do Código Civil, defendendo a incidência da responsabilidade objetiva do Estado pela morte de preso sob sua custódia.

Alega que, mesmo na hipótese de suicídio, subsiste o dever estatal de vigilância e proteção, não podendo a culpa exclusiva da vítima ser presumida por meros indícios.

Aduz que houve omissão estatal no dever de guarda e assistência à saúde do custodiado, o que atrairia o dever de indenizar.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno para que o colegiado reforme a decisão monocrática, julgue procedente a ação rescisória e reconheça a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará, com a consequente condenação ao pagamento de indenização pelos danos sofridos.

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº 30308357).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

Inicialmente, impende destacar que a alegação de violação à norma jurídica que propicia a utilização da via eleita, qual seja, da ação rescisória, nos termos do artigo 966, V, do CPC/15 é aquela que diz respeito à ofensa literal à norma legal, sendo que essa afronta deve ser de tal modo teratológica que não encontre outra alternativa, senão a rescisão da decisão impugnada que tenha por base esse fundamento.

Desse modo, face a consequência que mencionada violação encerra, a verificação dessa irregularidade a dispositivo literal de lei requer exame minucioso do julgador, a fim de evitar que a ação, de natureza desconstitutiva negativa, seja utilizada como sucedâneo recursal.

Deve ser utilizada tão somente nos casos em que a transgressão à lei se mostre flagrante, como na hipótese em que o acórdão rescindendo contenha interpretação teratológica e diametralmente oposta ao conteúdo da norma, sendo vedado, para tanto, porém, qualquer tipo de inovação argumentativa que não tenha sido feita
in oportune tempore
, já que não se cuida de via recursal com prazo de dois anos.

Ademais, cediço que a violação à norma jurídica apta para procedência da ação rescisória deve ser fontal, apta a dispensar o reexame dos fatos da causa e não ancorada em divergência de interpretação ou inconformidade com a aplicação da lei ao caso concreto. Não se presta a via eleita ao debate acerca da justiça da decisão, nem reapreciação da matéria já decidida.

Ocorre que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que a violação à norma jurídica, disposta no inciso V do art. 966 do CPC, apta a impor a desconstituição da sentença emantada pela coisa julgada, deve se revestir de caráter teratológico explícito, capaz de reverberar manifesta violação a expressão literal do sistema jurídico vigente.

Portanto, não se reconhece a subsunção ao inciso V do art. 966 do CPC na hipótese em que a Ação Rescisória se propõe à discussão dialética da norma, lançando teses interpretativas servíveis ao debate recursal na fase de conhecimento do processo, quando ainda se averigua o acerto da sentença que, uma vez passada em julgado, não mais se submete a tal nível de questionamento.

Na situação em tela, pretendem os autores a reanálise das provas produzidas nos autos originários para fins de comprovação do nexo de causalidade entre o evento danoso consubstanciado na morte de detento e conduta do réu, Estado do Pará, para fins de reconhecimento do direito à indenização por danos morais.

Sustentam que a responsabilidade civil do Estado depende tão somente da presença do nexo de causalidade e dano, o que se verificou na instrução processual e não teria sido corretamente considerado pela decisão rescindenda, importando em violação às normas jurídicas ao norte citadas.

Com efeito, entendeu o Desembargador Relator da decisão rescindenda que o pedido de condenação do Ente Estadual deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Adotada, no direito pátrio, a teoria do risco administrativo, adverte Hely Lopes Meirelles que "
o risco administrativo não significa que a administração deva indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular; significa, apenas e tão-somente, que a vítima fica dispensada da prova da culpa da Administração, mas esta poderá demonstrar a culpa total ou parcial do lesado no evento danoso, caso em que a Fazenda Pública se eximirá integral ou parcialmente da indenização
".

Contudo a decisão rescindenda negou provimento ao apelo dos autores, mantendo a sentença de improcedência com esteio no fundamento de que “(...)
Desse modo, no presente caso, não há como prosperar a tese esposada pelos recorrentes de que a responsabilidade pelo evento seria do ente público estatal, porquanto as circunstâncias do caso evidenciam que o nexo de causalidade material não restou plenamente configurado, visto que não se tem elementos nos autos capazes de confirmar a atuação comissiva ou omissiva do apelado. Ademais, nem sempre que houver um suicídio, haverá responsabilidade civil do poder público, podendo a conclusão ser contrária se, conforme já definiu o Supremo Tribunal Federal, o detento que praticou o ato extremo já vinha apresentando indícios de que poderia agir assim, já que, nessa hipótese, o evento era previsível e o poder público deveria ter adotado medidas para evitar que acontecesse. Na situação sob exame, porém, deduz-se do que restou apurado que o detento nunca havia demonstrado anteriormente que poderia praticar a conduta, de forma que o suicídio foi um ato completamente repentino e imprevisível, pelo menos para a Administração, de modo que nesse caso o Estado não poderá ser responsabilizado porque não houve qualquer omissão que lhe possa ser atribuível. O acórdão do STF no RE 841526/RS "é claro ao afirmar que a responsabilidade do Estado em caso de morte de detento somente ocorre quando houve inobservância do dever específico de proteção previsto no art. 5°, inciso XLIX, da Constituição Federal. Logo, se o Estado nada pôde fazer para evitar o sinistro, não há falar em responsabilidade civil do ente estatal, pois a conclusão em sentido contrário ensejaria a aplicação da inconstitucional teoria do risco integral." No caso, os documentos constantes nos autos (ids. 4081043 e 4081044) não indicam a responsabilidade do ente público estatal e nem atuação imprudente ou negligente por parte de qualquer agente público, o que conduz à improcedência do pedido, por falta de prova robusta, de acordo com o art. 373, I, do CPC”

Entendo, portanto, que não há que se falar em violação à norma jurídica na conclusão adotada no julgado, pois considerou inexistente o nexo de causalidade entre a conduta do Poder Público e o evento danoso, ancorado na análise do arcabouço probatório produzido nos autos de origem, conforme o seu livre convencimento motivado, fazendo a razoável e proporcional valoração das provas, não se prestando a ação
rescisória
a
rediscussão
do mérito da ação de cognição.

O entendimento manifestado pelo
decisum rescindendo
, encontra respaldo em julgados de Cortes Superiores, razão pela qual não há cogitar de violação manifesta ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Se a parte diverge da interpretação conferida pelo Desembargador Relator à Constituição Federal, caberia ter manejado Recurso Extraordinário (arts. 105, III, a, e 102, III, a, da CF), não ação rescisória.

Se verifica mera discordância da parte autora quanto à avaliação do acervo probatório pela decisão monocrática rescindenda. Tendo havido pronunciamento judicial sobre a existência de nexo de causalidade entre a cratera que provocou o acidente e a conduta do ente pública, ponto sobre o qual divergiam as partes, e rechaçada, ao final, a versão dos autores, descabe a rediscussão do tema em ação rescisória a pretexto de enquadramento no inciso VIII do art. 966. Demanda que não se presta à reanálise das provas, tampouco pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

Analisando detidamente, verifica-se que a hipótese dos autos não se amolda a quaisquer das disposições legais do art. 966 do Código de Processo Civil, não procedência o pedido de rescisão.

Em verdade, utilizada a ação
rescisória
como sucedâneo recursal, trazendo à baila matéria de cunho defensivo já analisada na decisão monocrática e, assim, configura-se tentativa de
rediscussão
de fundamento sob a roupagem, o que não se admite.

Como é cediço, a ação
rescisória
não é remédio processual adequado à reversão de decisão tida como injusta ou à interpretação das teses e provas já debatidas da maneira que melhor convém à parte, notadamente quando deixa ela de se insurgir contra decisão que lhe é desfavorável, utilizada a via recursal.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. AÇÃO DE DANOS MORAIS.ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. AFASTADA. ACÓRDÃO QUE APLICA A JURISPRUDÊNCIA NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA AÇÃO DE COGNIÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Autor alega que o acórdão da 2ª Turma de Direito Público violou manifestamente norma jurídica, eis que teria afrontado as normas insculpidas nos arts. 186, do art. 927, ambos do CC e art. 37, §6º da CF, ao reconhecer que a abordagem policial teria ocorrido em estrito cumprimento do dever legal.

2. O acórdão rescindendo é claro no sentido de que as provas carreadas aos autos dão conta que, durante o desenvolvimento da citada operação policial, o autor navegava em embarcações juntamente com outros indivíduos e, quando abordados por embarcação da Polícia Militar, iniciou-se troca de tiros entre os agentes de segurança e os suspeitos, vindo um dos projéteis a atingir o requerente em seu braço esquerdo.

3. Não há violação à norma jurídica quando o acórdão considera inexistente o ato ilícito do Poder Público, fazendo a razoável e proporcional valoração das provas.

4. A ação rescisória não se presta à rediscussão da matéria de mérito da ação de cognição.

5. Ação rescisória que se julga improcedente. À unanimidade.
(TJPA – AÇÃO RESCISÓRIA – Nº 0800706-80.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Seção de Direito Público – Julgado em 25/06/2024)

Deste modo, na linha do parecer ministerial, entendo que não se desincumbiram os autores do ônus de demonstrarem a alegada violação das normas jurídicas, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão rescindenda.

Portanto, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 06/05/2026